Tribunal: TJMT
Processo: 1016408-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016408-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MAILSON DE SOUZA GUIMARÃES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Mailson de Souza Guimarães, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001502-56.2019.8.11.0018, manejada pelo Ministério Público Estadual, deferiu, parcialmente, o pedido de liminar e determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, até o montante de R$ 214.237,08 (duzentos e quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos).
O Agravante defende, em síntese, que a decisão merece reforma, na medida que inexistem elementos que indiquem que ele não prestou os serviços de forma adequada, frequente e regular, junto ao Município de Juara, motivo pelo qual não há falar na ocorrência de ato ímprobo.
Sustenta, ademais, que foi anexado ao inquérito civil várias fichas de atendimentos odontológicos individuais, que demonstram que foram realizados pelo Agravante, ao longo dos meses, comprovando a sua produtividade e a ausência de qualquer prejuízo ao erário.
Afiança que, em outras ações civis públicas, ajuizadas pelo Ministério Público contra outros profissionais dentistas, que trabalhavam para a municipalidade de Juara, investigados no mesmo inquérito civil, as quais se processam pelo Juízo da Segunda Vara Cível, foi indeferida a liminar de indisponibilidade de bens pretendida (processos 1001501-71.2019.8.11.0018 e 1001499-04.2019.8.11.0018).
Comunicou, ainda, que, da decisão que indeferiu a tutela de urgência perseguida pelo Ministério Público, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015380-05.2019.8.11.000), onde foi indeferido, pela pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, o pedido de efeito ativo e mantido o indeferimento da indisponibilidade dos bens.
Noticiou, também, que, em outro feito similar a este (autos n. 1001500-86.2019.8.11.0018), que tramita perante a Primeira Vara da Comarca de Juara, em que foi deferida a tutela de urgência e determinada a indisponibilidade dos bens de outra odontóloga, foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011056-35.2020.8.11.000, tendo o Relator, o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, deferido a antecipação da tutela recursal, para afastar o decreto de indisponibilidade de bens, determinando a restituição de valores bloqueados, bem como a retirada de restrições sobre bens móveis e imóveis da parte Agravante.
Argumenta, nesse contexto, que esta Corte Estadual, por meio de suas Câmaras Julgadoras de Direito Público, tem deferido as tutelas recursais para afastar a indisponibilidade de bens, em casos similares que tramitam na Comarca de Juara.
Postula, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da decisão proferida, na parte que decretou a indisponibilidade dos bens do Agravante.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Como relatado, Mailson de Souza Guimarães insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001502-56.2019.8.11.0018, manejada pelo Ministério Público Estadual, deferiu, parcialmente, o pedido de liminar e determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, até o montante de R$ 214.237,08 (duzentos e quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos).
Revela o fato jurídico-processual que o Ministério Público, ora Agravado, manejou a sobredita Ação Civil Pública, contra o Recorrente, pelo fato de este ter cometido, em tese, ato de improbidade administrativa, porque teria, “reiteradas vezes”, na qualidade de cirurgião-dentista, concursado do Município de Juara, deixado o seu local de trabalho durante o horário de expediente, cujo fato ocasionou o seu “enriquecimento ilícito”, bem como, teria causado “dano ao erário municipal”, e, com isto, violado os princípios que devem balizar a conduta de servidor público, praticando as condutas tipificadas nos artigos 9o, inciso XI; 10, inciso I e; 11, caput, inciso I, todos da Lei n. 8.429/92.
Diante disso, o Agravado, na ação de base, postulou pela indisponibilidade dos bens do Agravante, no valor por ele estimado e subjetivamente fixado em R$ 1.071.185,40 (um milhão, setenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), o qual corresponderia a soma de todos os valores recebidos pelo Agravante nos últimos 05 (cinco) anos do Município de Juara, acrescidos de multa civil, correspondente a três vezes ao acréscimo patrimonial, nos termos do art. 12 da Lei n. 8429/92.
No entanto, o Magistrado de piso, em razão da impossibilidade em indicar, efetivamente, quais os dias exatos ao período supostamente não trabalhado pelo Agravante, e guiado pela proporcionalidade e razoabilidade, considerou, para o fim de decretar a indisponibilidade de bens, o valor de R$ 214.237,08 (duzentos e quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos), referente a 01 (um) ano de vencimentos, acrescido do valor referente à multa civil, correspondente a três vezes o somatório dos vencimentos.
Contra essa decisão, então, recorre o Agravante, sobre o fundamento, em síntese, de inexistir elementos que demonstrem a ocorrência de ato ímprobo.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo somente será conferido nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, constato que, em tese, não assiste razão ao Agravante.
Quanto à indisponibilidade dos bens, o artigo 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92, dispõe:
Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do sobredito artigo 7o da Lei n. 8.429/92.
Vejam-se os julgados da Corte Superior proferidos no AREsp 1390893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019 e REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014.
Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurada, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas, apenas, de indícios que atestem a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No caso, tenho que existem, em tese, indícios da prática de atos de improbidade administrativa, pelo Agravante, conforme se extrai dos autos eletrônicos, especialmente, em razão do depoimento das servidoras públicas Jucileine da Silva (id. 53186018, págs. 35/37), Viviane de Oliveira Kohler (id. 53186018, págs. 26/29) e Terezinha Peixoto da Silva (id. 53186018, págs. 40/46), bem assim, das diligência realizadas por servidor do Ministério Público (id. 53186016, págs. 34/56 e 70) e da Policia Judiciária Civil (id. 53186018, págs. 07/14), que indicam, a princípio, que o Recorrente não cumpria, efetivamente, a sua jornada laborativa, na medida que comparecia ao local trabalho para registrar a entrada e, logo após, ausentava-se do trabalho, retornando, somente, para registrar a saída.
Logo, diante dos indícios da ocorrência de atos de improbidade administrativa, não há falar na suspensão da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante.
Por fim, tenho que as alegações vertidas no Recurso necessitam de um conjunto probatório mais robusto, a demonstrar a veracidade dessas afirmações, o que será levado a efeito após a instrução da ação originária, de maneira que os elementos colhidos até agora, como dito, indicam que há indícios de que houve a prática de atos ímprobos, logo, o indeferimento do efeito suspensivo ao Agravo e a manutenção da decisão recorrida, por ora, é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.